Tribunal: TJSP
Processo: 1011204-74.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Responsabilidade solidária da vendedora, incorporadora e banco financiador. Formação de cadeia de fornecimento. Artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança de juros de obra posteriores à data prevista para conclusão da obra corretamente afastada. Encargo que não pode ser repassado ao adquirente no período de paralisação da

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Responsabilidade solidária da vendedora, incorporadora e banco financiador. Formação de cadeia de fornecimento. Artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. Cobrança de juros de obra posteriores à data prevista para conclusão da obra corretamente afastada. Encargo que não pode ser repassado ao adquirente no período de paralisação da obra ou depois de escoado o prazo de conclusão. Impossibilidade, contudo, de restituição de juros de obra relativos a período anterior ao previsto para conclusão da obra. Redução da indenização, para limitá-los somente ao período de atraso no término da obra até a efetiva obtenção do "habite-se". Indenização por dano moral afastada. Dano que não resulta in re ipsa de simples inadimplemento contratual. Ausência de elementos a indicar sofrimento da requerente com envergadura suficiente a configurar dano moral. Sucumbência recíproca. Recursos parcialmente providos.